Tribunal: TJDFT
Processo: 0002792-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

Ausência de vista prévia ao Ministério Público para se manifestar sobre os embargos declaratórios postos pelo acusado, além de não terem gerado prejuízo à acusação, porque rejeitados, não é tema do interesse do embargante, que não pode arguir nulidade cuja observância só interesse à parte contrária (arts. 563 e 565 do CPP).

Não há que se fazer menção expressa na sentença ao fato de o acusado ter sido absolvido do crime de roubo majorado, já que a imputação foi desclassificada, nos termos do art. 383 do CPP, para o crime de receptação. A desclassificação não dá ensejo à sentença absolutória própria pretendida pela defesa.

Conjunto probatório que comprova sobejamente que o acusado trafegava com veículo com placas trocadas, além de vários outros sinais identificadores adulterados, o que demonstra seu intuito de ocultar a origem ilícita do bem. Assim, a conduta do agente amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 311 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria aumenta-se pela agravante 1/6 (um sexto) da pena-base. Elevação maior demanda justificativa no caso ausente.

Regime inicial de cumprimento da pena fechado, tendo em vista que se trata de réu reincidente na prática delitiva.

Apelo provido parcialmente para reduzir a pena.